Tribunal: TJDFT
Processo: 0712838-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712838-38.2019.8.07.0020 APELANTE: FABIANA GARCIA CAVALANTE MARQUES APELADO: OLAVO MARQUES FERREIRA DESPACHO Diante da juntada de documentos e do pedido de revogação da gratuidade da justiça requerido pelo apelado (ids 21720964 e 21720972), dê-se vista à apelante para se manifestar. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília,30 de novembro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR